Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746107-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENO SAUDE LTDA, PALOMARES, VIEIRA, FROTA E NUNES ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS - EPP RÉU ESPÓLIO DE: RAIMUNDA NONATA NOGUEIRA VIANA AGRAVADO: ANTONIO JOSE VIANA FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= CIENTE do despacho de ID 53954952 do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. A Secretaria da 1a Turma Cível certifica no ID 53979296 que foi promovida a retificação da autuação, a fim de constar como processo de referência os autos no 0030526-53.2015.8.07.0001. Aguarde-se o julgamento final do agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator